Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA ACIMA DE UM POR CENTO (1%) AO MÊS. PREVISÃO CONDOMINIAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. ART. 1.336, § 1o, DO CC.
1. É lícita a fixação de juros de mora acima de um por cento (1%) ao mês em caso de inadimplemento de taxas condominiais, desde que expressamente previsto na convenção do condomínio.
2. Apelo provido.